Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701272-45.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARINHO NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo agravante, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 60056152, de cujo ônus o agravante não se desincumbiu. Compulsando os autos verifica-se que o agravante apresentou contracheque referente aos meses de março, abril e maio de 2024, extratos bancários referentes ao período de março à maio, e declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024. Percebe-se que a referida parte aufere renda bruta média superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalta-se que o agravante declara em seu agravo ser hipossuficiente na acepção jurídica do termo, todavia não comprovou sua receita e despesas mensais. Os documentos anexados, por si só, não induzem à miserabilidade jurídica, a fim de possibilitar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo agravante, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se o agravante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito